Tribunal: TJMT
Processo: 1002251-88.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002251-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.507.766/0001-83 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), GCN METALURGICA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.327.179/0001-45 (AGRAVADO), JOAO SIMPLICIANO DA COSTA NETO - CPF: 977.079.701-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA CAUTELAR – ARRESTO ON LINE – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Krauspenhar e Hartmann Comércio e Representação de Máquinas Agrícolas Ltda
. em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
GCN Metalúrgica e Prestadora de Serviços Ltda
. e Outro, que indeferiu a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente para arresto de valores apontados na inicial.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, vez que os recorridos já foram notificados para o pagamento dos valores em aberto, porém não houve a efetiva quitação.

Afirma que não pode ter o direito de receber o crédito e a garantia do recebimento tolhido, asseverando que o perigo da demora, pode ocasionar uma evasão de valores com fins de adimplir as obrigações firmadas.

Segue defendendo que há indícios de que os agravados não possuem a intenção de honrar com os pagamentos, e que estão tendo bens bloqueados para sanar as dívidas, e caso não ocorra o arresto, terá prejuízos.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do agravo para que lhe seja determinado o arresto
on line
das contas do executado.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, por meio da decisão de id n. 157825177.

Sem contraminuta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta objetivando a condenação de GCN Metalúrgica e Prestadora de Serviço Ltda. e Outro, ao pagamento da quantia de 1.005.000,00 (um milhão e cinco mil reais), referente a contrato de compra e venda de maquinário agrícola.

Narrou a exequente, ora agravante,

na inicial que os executados adquiriam maquinários agrícolas, e que em virtude do inadimplemento das parcelas, houve vencimento antecipado dos contratos, cujo
valor atualizado da dívida perfaz o montante de R$ 1.361.702,40 (um milhão trezentos e sessenta e um mil setecentos e dois reais e quarenta centavos).

Seguiu relatando que notificaram extrajudicialmente o devedor que se manteve inerte, o que justificou o manejo da ação executiva e o pedido de arresto

on line
de valores d
as contas dos executados via Sisbajud, cujo pedido foi indeferido pelo juiz
a quo,
por não vislumbrar o “

preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da medida cautelar, vez que, pelos elementos que compõem o feito, não restou demonstrado que o executado estivesse alienando bens com o intuito de furtar-se a execução, e na excepcionalidade da medida pretendida”
.

Insurge-se, então, a agravante.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, vez que, não evidenciados neste momento inicial do processo os requisitos da tutela provisória de urgência requestada.

Deveras, para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em pauta, em que pese demonstrado o inadimplemento contratual e a existência de débito a ser quitado, carece comprovação de que a parte executada está se furtando em receber a citação, ou, que está alienando seus bens, ou ainda, que se encontra em estado de pré-insolvência a justificar a aplicação da medida excepcional de arresto na execução de título extrajudicial, antes ao menos de oportuniza-la o pagamento voluntário da obrigação, vez que sequer foi citada da ação executiva e a existência de outros feitos executivos não legitima a adoção da medida constritiva.

Ora, não se desconhece o direito do credor de receber o seu crédito, todavia, a constrição patrimonial à revelia da citação da parte, acarreta grave abalo patrimonial, sendo mister, primeiramente, diligenciar a fim de citar a

executada para pagamento do débito,

o que não é suprido pela notificação extrajudicial do vencimento da dívida.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 –
ARRESTO CAUTELAR EM CONTAS BANCÁRIAS, AUTOMÓVEIS E BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS ANTES DA CITAÇÃO - PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese de não cabimento da citação via postal, por se tratar de ato complexo, pelo qual o executado é chamado para pagar, defender-se, submeter-se à constrição patrimonial ou, ainda, indicar bens à penhora. Ato a ser realizada por oficial de justiça. Inteligência dos artigos. 829 e 830 do CPC.

Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

O argumento do exequente de que os executados têm dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação
”.

(RAI n.

1024433-05.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 15.03.23 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer havia sido citado na demanda principal.

Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pela parte agravada, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, de modo que a suposta inadimplência não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

Não existindo, até a interposição do presente agravo, a efetivação da citação do Réu, com a realização do contraditório e da ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação”
.(RAI n.

1016858-14.2020.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 25.08.21 - negritei)

Ressalta-se que ultimada as diligências habituais do oficial de justiça, não localizado os executados, resta autorizada a pré-penhora (arresto), nos termos do artigo 830 do CPC, a qual nada impede que seja promovida online, via convênio Bacenjud - no caso de numerários ou ativos financeiros em contas bancárias da devedora, a afastar o alego prejuízo de dano irreparável.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023